Tribunal: STM
Processo: 7000794-40.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. PGJM. NÃO
CONHECIMENTO PARCIAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FATO NOVO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO. CONTAGEM.
PRAZOS. INTEMPESTIVIDADE. CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. O HC, por ser o Remédio Heroico que visa assegurar o valioso bem jurídico da liberdade, deve
ter o seu conhecimento avaliado em aspecto amplo. Em especial, nas hipóteses em que a parte
trouxer novos fatos ou argumentos apontando aparente amparo na Legislação Processual Penal
Militar. Precedente do STF. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada pela PGJM. Rejeição.
Decisão unânime.
2. A Justiça Militar da União processa e julga os crimes castrenses definidos em Lei, e não somente
os delitos cometidos por agentes militares, conforme nitidamente estabeleceu o art. 124 da
CF/88.
3. O revolvimento de fatos ensejadores da condenação do agente, após o trânsito em julgado,
fere a coisa julgada. Por corolário, a hipótese de reabertura do prazo recursal, por mero
requerimento do interessado, contraria o preceito constitucional. Nenhuma das partes dispõe da
prerrogativa de desrespeitar os prazos legais, tampouco praticar os atos conforme o seu exclusivo
critério temporal de conveniência.
4. O art. 5º da Lei nº 11.419, de 19.12.2006 (dispõe sobre a informatização do processo judicial),
prevê que as intimações são consideradas realizadas no momento em que o intimando realizar a
consulta eletrônica da intimação. Na hipótese de a efetivação não acontecer em até 10 (dez) dias
corridos, contados da data do envio da intimação, essa será considerada realizada,
automaticamente, no término desse prazo.
5. Respeitadas as regras estabelecidas em Lei quanto aos prazos, inexiste qualquer mácula ao
Processo e aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório, do Devido Processo Legal e da
Paridade das Armas. Pelo contrário, ataque à Constituição Federal seria, sem qualquer amparo
legal, conceder prazo recursal maior para determinada parte.
6. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
20/04/2023, 19:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123317048840&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000794-40.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 12ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE NÃO
CONHECIMENTO PARCIAL DO "WRIT". NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

20/04/2023, 19:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123317048840&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
1/19
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000794-40.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PACIENTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 12ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FATO NOVO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
CONDENAÇÃO.
INTIMAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO. CONTAGEM. PRAZOS.
INTEMPESTIVIDADE. CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O HC, por ser o “Remédio Heroico” que visa assegurar o valioso
bem jurídico da liberdade, deve ter o seu conhecimento avaliado em
aspecto amplo. Em especial, nas hipóteses em que a parte trouxer
novos fatos ou argumentos apontando aparente amparo na Legislação
Processual Penal Militar. Precedente do STF. Preliminar de não
conhecimento parcial suscitada pela PGJM. Rejeição. Decisão
unânime.
2. A Justiça Militar da União processa e julga os crimes castrenses
definidos em Lei, e não somente os delitos cometidos por agentes
militares, conforme nitidamente estabeleceu o art. 124 da CF/88.
3. O revolvimento de fatos ensejadores da condenação do agente, após
o trânsito em julgado, fere a coisa julgada. Por corolário, a hipótese de
reabertura do prazo recursal, por mero requerimento do interessado,
contraria o preceito constitucional. Nenhuma das partes dispõe da
prerrogativa de desrespeitar os prazos legais, tampouco praticar os atos
conforme o seu exclusivo critério temporal de conveniência.
4. O art. 5º da Lei nº 11.419, de 19.12.2006 (dispõe sobre a
informatização do processo judicial), prevê que as intimações são
consideradas realizadas no momento em que o intimando realizar a
consulta eletrônica da intimação. Na hipótese de a efetivação não
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
2/19
acontecer em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da
intimação, essa será considerada realizada, automaticamente, no
término desse prazo.
5. Respeitadas as regras estabelecidas em Lei quanto aos prazos,
inexiste qualquer mácula ao Processo e aos Princípios da Ampla
Defesa, do Contraditório, do Devido Processo Legal e da Paridade das
Armas. Pelo contrário, ataque à Constituição Federal seria, sem
qualquer amparo legal, conceder prazo recursal maior para
determinada parte.
6. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar suscitada pela PGJM, de não conhecimento parcial do HC, por falta de
amparo legal. No mérito, por unanimidade, em denegar a ordem de Habeas
Corpus, por falta de amparo legal.

Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pelo
Dr. FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA, em favor do ex-Sargento (Sgt)
Aer IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, objetivando desconstituir a Sentença
condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000241-60.2018.7.12.0012, a qual condenou o Paciente à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 315, c/c o art. 311, ambos
do Código Penal Militar (CPM), em regime prisional inicialmente aberto, com o
benefício do sursis por 2 (dois) anos e com o direito de recorrer em liberdade.
A impetração fundamenta-se nos arts. 5º, LXVIII, da Constituição
Federal de 1988 (CF/88); 466, 467, alíneas “a” e “i”, c/c o 468, alíneas “c” e “d”, e
470, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM); e 89 e 90, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
3/19
Em sede da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM, a Juíza Federal
Substituta da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (12ª CJM) condenou,
monocraticamente, o réu Igor Câmara de Araújo, ora Paciente, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão.
O ilícito consistiu na apresentação de documento falso de conclusão de
curso técnico ao Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de
Manaus/AM, em 21.3.2018. Como decorrência, o então candidato foi aprovado na
seleção e incorporado na Aeronáutica como 3º Sgt do Quadro de Sgt Convocados
(QSCON).
A Sentença foi publicada em 5.9.2022 (Processo Relacionado: APM nº
7000241-60.2018.7.12.0012/AM, Evento 473, doc. SENT1). Em 13.9.2022, a
Magistrada, de ofício, corrigiu erro material no Relatório da Sentença, sem qualquer
alteração na substância do julgado (Processo Relacionado: APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012/AM, Evento 476, doc. DESP1).
O prazo para que a Defesa interpusesse Recurso de Apelação encerrou
em 10.10.2022. A Certidão de Trânsito em Julgado foi lavrada em 11.10.2022
(Processo Relacionado: APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM, Evento 486, doc.
CERTTRAN1). Em consequência, a Juíza determinou a instauração dos autos de
execução (Processo Relacionado: APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM, Evento
488, doc. DESP1).
Conforme os argumentos apresentados pelo Impetrante, o Paciente
alega que: 1) a referida Certidão de Trânsito em Julgado (elemento novo) seria
ilegal, em face da suposta incompetência da JMU para o feito; e 2) a Defesa não
teria sido intimada sobre a publicação da Sentença condenatória.
Em suma, no presente writ, o Impetrante sustenta, na sua óptica, a
ocorrência de constrangimento ilegal e requer, liminarmente:
- a desconstituição do trânsito em julgado para a Defesa, por suposta
ausência da sua intimação quanto aos termos da Sentença condenatória;
- a suspensão dos autos de execução;
- a reabertura do prazo recursal, visando à interposição de Apelação; e
- alternativamente, a concessão de HC de ofício, com fundamento no
art. 468, alínea “c”, do CPPM.
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
4/19
No Mérito, o Impetrante pede a confirmação dos pedidos liminares e a
nulidade do Processo, devido à hipotética incompetência da Justiça Militar da União
(JMU) para julgar civil - argumentando que o réu ainda não era militar no momento
da apresentação dos documentos na Organização Militar (OM) - com a consequente
remessa do feito à Justiça Federal.
Em 18.11.2022, constatou-se que os autos estavam suficientemente
instruídos, tornando a requisição de informações à Autoridade, indigitada como
coatora, improdutiva. Assim, diante da ausência dos seus requisitos, o pleito liminar
foi indeferido (Evento 9, doc. DEC1). Em decorrência, o presente HC seguiu para a
vista da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) - art. 472, § 3º, do RISTM.
Em 24.11.2022, a PGJM, mediante o Parecer do Vice-Procurador-
Geral de Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se,
no tocante ao pleito preliminar de incompetência da JMU, pelo não conhecimento
deste Writ, pois há pedidos reiterados, todos dantes rechaçados em outras demandas
propostas perante o STM e o STF.
No mérito, a PGJM, alinhada à Decisão liminar, assevera pela
denegação da ordem, em face da inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado
na via estreita do HC e da hígida Certidão de Trânsito em Julgado exarada em sede
da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM (Evento 15, doc. PARECER1).
Em 21.12.2022, o Impetrante, mediante Petição em favor do Paciente,
inovou completamente o escopo inicial do presente HC, apontando que a forma
como o Juízo da 12ª CJM inquiriu as testemunhas e o réu, durante a instrução
processual da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, teria maculado o devido
processo legal (Evento 19, doc. PET1).
As providências de estilo para a inclusão do “writ” em pauta de
julgamento foram adotadas.
Em 3.4.2023, o Impetrante requereu a retirada do Processo de pauta e a
conversão do julgamento da modalidade virtual para a presencial (Evento 32). Por
consequência, o referido pleito, em 4.4.2023, foi indeferido, por ser intempestivo e
por não reunir elementos mínimos para justificar a aludida modificação (Decisão -
Evento 34).
É o Relatório.
VOTO
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
5/19
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pelo
Dr. FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA, em favor do ex-Sgt Aer IGOR
CÂMARA DE ARAÚJO, objetivando desconstituir a Sentença condenatória
transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000241-60.2018.7.12.0012, a qual condenou o Paciente à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, em
regime prisional inicialmente aberto, com o benefício do sursis por 2 (dois) anos e
com o direito de recorrer em liberdade.
Inicialmente, tratar-se-á da preliminar suscitada pela PGJM.
1.
PRELIMINAR
DA
PGJM:
NÃO
CONHECIMENTO
PARCIAL DO WRIT
A PGJM suscitou preliminar de não conhecimento parcial deste HC,
tão somente quanto à repetida tese trazida pelo Impetrante de suposta
incompetência da JMU para julgar o Paciente.
Afirma que o pleito aludido foi examinado neste Tribunal e no STF
inúmeras vezes, sendo apresentado pela mesma Parte, com idênticos argumentos e
objetivo, o que tornaria desnecessária a reanálise dessa matéria específica no âmbito
do presente HC. Em todas as outras ocasiões, o Paciente não obteve êxito. No
tocante aos demais aspectos trazidos pelo Impetrante, a PGJM opina pelo
conhecimento.
Contudo, em que pese o argumento da PGJM, o presente HC guarda
particularidades em relação ao seu conhecimento, diferenciando-o das situações
anteriores analisadas perante o STM e o STF.
O HC, por ser o “Remédio Heroico” que visa assegurar o valioso bem
jurídico da liberdade, deve ter o seu conhecimento avaliado em aspecto amplo. Em
especial, nas hipóteses em que a Parte trouxer novos fatos ou argumentos apontando,
mesmo de forma frágil, aparente amparo na Legislação Processual Penal Militar.
Neste sentido, menciona-se precedente do STF analisando o alcance do
HC e o seu conhecimento (interesse-adequação), in verbis:
“Habeas corpus. Adequação. Para ter-se o habeas corpus como adequado,
suficiente é a articulação, na inicial, da prática de ato ilegal a atingir, na via direta
ou na indireta, a liberdade de locomoção do paciente e haja órgão competente
para apreciar a impetração. [HC 108.554, rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, j. 20-3-
2012, 1ª T, DJE de 18-5-2012.]”.(Grifos nossos.)
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
6/19
Nos presentes autos, consta que o Paciente foi condenado em sede da
APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012 à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos
de reclusão, com trânsito em julgado, pelo crime de uso de documento falso
perante a Administração Militar.
Conforme os argumentos apresentados pelo Impetrante, o Paciente
alega que: 1) a referida Certidão de Trânsito em Julgado (elemento novo) seria
ilegal, em face da suposta incompetência da JMU para o feito; e 2) a Defesa não
teria sido intimada sobre a publicação da Sentença condenatória, caracterizando,
segundo a sua peculiar óptica, ofensa aos Princípios da Ampla Defesa, do
Contraditório e do Devido Processo Legal.
Constata-se que, na maioria dos feitos anteriores, o objetivo da Parte
era somente o trancamento da APM naquela ocasião em trâmite, por suposta
incompetência da JMU. Neste HC, contudo, há alegação nova: o trânsito em
julgado da Sentença condenatória e a suposta ausência de intimação do réu
condenado.
Neste aspecto, o argumento do Impetrante reside na conjecturada
incompetência da JMU, a qual, em tese, geraria a nulidade de julgamentos
pretéritos. Como consequência, a concessão da ordem teria o potencial de (apenas
para efeito de argumentação) desconstituir a atacada Certidão de Trânsito em
Julgado (alegação nova).
À luz da impositiva prestação jurisdicional, o hipotético amparo nos
dispositivos mencionados pelo Impetrante deve ser analisado por ocasião do Mérito
- arts. 467, alíneas a e i; 468, alíneas c e d; e 470, todos do CPPM.
Nessa base, o writ merece conhecimento também neste ponto.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar da PGJM de
não conhecimento parcial do HC, por falta de amparo legal.

MÉRITO
Preenchidos os requisitos legais, este HC deve ser conhecido,
processado e julgado.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
7/19
In casu, a situação processual do Paciente é muito particular, sendo
necessário reprisá-la. Ele manejou dezenas de instrumentos processuais, tais como
petições, recursos e ações constitucionais, perante este Tribunal e o STF.
Esse peculiar contexto processual pode ser resumido nos feitos a
seguir relacionados, todos desaguando na sucumbência defensiva:

a. no Superior Tribunal Militar
Nº de ordem
Autuação
Feito
Situação

1
1º.3.2019
HC
nº
7000211-
60.2019.7.00.0000
Ordem denegada. Baixado.

2
18.6.2019
Petição nº 7000630-
80.2019.7.00.0000
Distribuição Cancelada

Distribuição Cancelada

3
18.6.2019
Petição nº 7000632-
50.2019.7.00.0000

4
18.6.2019
HC
nº
7000635-
05.2019.7.00.0000

5
21.6.2019
Petição nº 7000653-
26.2019.7.00.0000

6
21.6.2019
Petição nº 7000654-
11.2019.7.00.0000

7
2.7.2019
Recurso
Extraordinário(RE)
nº 7000714-
81.2019.7.00.0000
Desistência Homologada.
Baixado.
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
8/19

8
7.2.2020
HC
nº
7000082-
21.2020.7.00.0000
Ordem denegada. Baixado.

9
18.6.2020
HC
nº
7000392-
27.2020.7.00.0000
Reiteração de pedido.
Negado seguimento. Baixado.

10
25.6.2020
Revisão
Criminal
(RC) nº 7000420-
92.2020.7.00.0000
Negado seguimento.
Medida incabível.
Baixada.

11
25.6.2020
Reclamação
nº
7000421-
77.2020.7.00.0000
Distribuição cancelada.

12
25.6.2020
Petição nº 7000422-
62.2020.7.00.0000
Distribuição cancelada.

13
25.6.2020
AI
nº
7000423-
47.2020.7.00.0000
Rejeitado. Baixado.

14
1º.7.2020
Petição nº 7000445-
08.2020.7.00.0000
Rejeitada. Baixada.

15
3.7.2020
HC
nº
7000450-
30.2020.7.00.0000
Não conhecido. Baixado.

16
8.1.2021
Reclamação
nº
7000004-
90.2021.7.00.0000
Não conhecida. Baixado.

19.1.2021
AI
nº
7000036-
95.2021.7.00.0000
Prejudicado. Perda de objeto.
Negado seguimento. Baixado.
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
9/19
17

18
27.3.2021
HC
nº
7000230-
95.2021.7.00.0000
Negado seguimento.
Baixado.

19
6.4.2021
AI
nº
7000249-
04.2021.7.00.0000
Rejeitado. Baixado.

20
28.6.2021
ED
nº
7000445-
71.2021.7.00.0000
Não conhecimento.
Baixado.

21
28.7.2021
HC
nº
7000529-
72.2021.00.0000
Reiteração de pedido.
Não conhecimento.
Baixado.

22
22.9.2021
RE
nº
7000681-
23.2021.7.00.0000
Recurso inadmitido.
Baixado.

23
10.5.2022
HC
nº
7000314-
62.2022.7.00.0000
Negado seguimento.
Baixado.

24
20.5.2022
AI
nº
7000347-
52.2022.7.00.0000
Perda de Objeto.
Baixado.

25
27.5.2022
HC
nº
7000371-
80.2022.7.00.0000
Negado seguimento.
Baixado.

8.6.2022
Petição Criminal nº
7000390-
86.2022.7.00.0000
Negado seguimento.
Medida incabível.
Baixada.
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
10/19

26

27
10.11.2022
Revisão Criminal nº
7000775-
34.2022.7.00.0000

Negado seguimento.

28
17.11.2022
HC
nº
7000794-
40.2022.7.00.0000
Medida liminar indeferida.

29
20.12.2022
AI
nº
7000893-
10.2022.7.00.0000
Distribuído.

30
12.1.2023
HC
nº
7000032-
87.2023.7.00.0000
Negado seguimento

b. no Supremo Tribunal Federal
Nº de ordem
Autuação
Feito
Situação
1
8.8.2019
Recurso Ordinário em HC nº
174.068
Não conhecido.
2
13.7.2020
HC nº 188.640
Negado seguimento.
3
12.8.2020
Recurso Ordinário em HC nº
189.553
Negado seguimento.
4
08.9.2020
HC nº 188.640 AgR
Não provimento.
5
28.9.2020
HC nº 191.984
Negado seguimento.
6
7.4.2021
HC nº 200.186
Negado seguimento.
7
29.7.2021
HC nº 204.906
Negado seguimento.
8
29.7.2021
HC nº 204.907
Negado seguimento.
9
16.8.2021
HC nº 204.907 AgR
Não provimento.
10
6.5.2022
HC nº 215.522
Negado seguimento.
Remessa ao STM.
11
16.5.2022
HC nº 215.523
Negado seguimento.

7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
11/19
Conforme pode se observar, foram 30 (trinta) feitos no STM e 11
(onze) no STF!
Todavia, como se verá adiante, o presente HC comporta a análise de
diferentes aspectos para o deslinde do feito.
3. DOS ARGUMENTOS DA DEFESA
Conforme os argumentos apresentados pelo Impetrante, o Paciente
alega que:
1) a referida Certidão de Trânsito em Julgado (elemento novo) seria
ilegal, em face da suposta incompetência da JMU para o feito; e
2) a Defesa não teria sido intimada sobre a publicação da Sentença
condenatória.
Ambas as alegações serão abordadas adiante.
Inicialmente, ressalta-se que o Impetrante nominou a sua Ação,
mencionando as tutelas de urgência e evidência. Todavia, esses institutos foram
inseridos, no Ordenamento Jurídico pátrio, pelo art. 294 do Código de Processo
Civil (CPC) de 2015.
Logo, não merecem qualquer abordagem na esfera Processual Penal
Militar, em face da sua especialidade.
3.1 DA ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DA JMU MEDIANTE OS
NOVOS ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS.
O Impetrante requer a desconstituição da Certidão de Trânsito em
Julgado referente à Sentença condenatória.
Segundo afirma, a Certidão seria nula, em face da suposta
incompetência da JMU para o feito, ensejando a possível concessão da ordem de
HC, com base nos arts. 467, alíneas a e i; 468, alíneas c e d; e 470, todos do CPPM:
Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
a. quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tenha
competência para tal;
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
12/19
[...]
i. quando o processo estiver evidentemente nulo.
Art. 468. Poderá ser concedido habeas corpus, não obstante já ter havido sentença
condenatória:
[...]
c. quando o processo for manifestamente nulo;
d. quando for incompetente o juiz que proferiu a condenação.
Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou
de outrem, bem como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal Militar pode
concedê-lo de ofício, se, no curso do processo submetido à sua apreciação, verificar
a existência de qualquer dos motivos previstos no art. 467.
Contudo, não se constata qualquer ilegalidade na Certidão atacada,
tampouco em razão da competência para o processamento e o julgamento do feito.
Como dantes sustentado em outros feitos perante o STM e o STF, ao
reverso da argumentação defensiva, a configuração de crime de natureza militar
interliga-se adequadamente à conduta perpetrada pelo agente, a qual
sedimenta a imputação.
Dessa forma, o presente caso reclama a incidência dos cânones do
Direito Penal Militar, em processo solidamente instaurado nesta esfera da Justiça
Especializada.
A Justiça Militar da União julga crimes castrenses definidos em lei, e
não crimes somente de agentes militares, conforme nitidamente o art. 124 da CF/88
estabelece, in verbis:
CF/88
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
O réu, em tese, cometeu crime militar ao fazer uso de documento falso
perante a Aeronáutica, em Manaus-AM, para lograr aprovação em certame de
admissão na carreira militar - objetivo efetivamente alcançado.
Esse fato não comporta nova interpretação jurídica, pois está
amparado pelo manto da coisa julgada.
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
13/19
Assim, a conhecida tese de suposta incompetência da JMU, visando
ao claro objetivo de desconstituir a Certidão de Trânsito em Julgado lavrada na
APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012 e obter a reabertura de prazo recursal,
novamente não atende à pretensão do Paciente.
Isso porque as novas cores dadas ao argumento não ensejam a
caracterização da existência de abuso de poder ou de ilegalidade previstas nos arts.
467 e 468, ambos do CPPM, sendo descabida a concessão da ordem.
Por corolário, reafirma-se, nas hipóteses previstas na legislação, a
competência da JMU para o julgamento de réus civis que cometem crimes militares.
Logo, inexiste qualquer nulidade, nesse aspecto, na atacada Certidão de
Trânsito em Julgado.
Norteando a compreensão do STM sobre a competência da JMU (Juiz
Natural) e a subsunção típica, em tese (art. 315 do CPM), referente ao mesmo
Paciente, elenca-se o HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, conforme a seguinte
Ementa:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 315 E 311 DO
CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. [...] POTENCIALIDADE LESIVA
À REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À FÉ PÚBLICA.
A Carta Magna de 1988 confirmou o postulado do juízo natural da Justiça Militar
da União também para julgar civis responsáveis pela prática de crimes militares
na órbita federal, revigorando, no plano constitucional, a preexistente dicção do
art. 9º, inciso III e suas alíneas, do Código Penal Militar de 1969. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
[...]
Hipótese em que o simples fato de o Paciente ter efetivamente logrado enganar a
Administração — ingressando indevidamente nos seus quadros — é indicativo
cabal e suficiente da potencialidade lesiva do seu agir.
Denegação da Ordem. Unânime.”. (HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 7.5.2020.
Publicação: 22.6.2020) (Grifos nossos.)
A propósito, em sede do RHC nº 189.553 (Relatoria do Min DIAS
TOFFOLI), de crucial interesse do Paciente, consoante a Decisão proferida em
14.10.2021, foi negado seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
Frise-se que esse RHC examinou a insurgência defensiva acerca do Acórdão do
STM exarado nos autos do HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000. Na pertinente
Decisão emanada do STF, com foco no cerne da quaestio (competência da
JMU), ficou consignado:
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
14/19
“[...] É de se anotar, outrossim, que a leitura da exordial acusatória está a indicar
a prática pelo recorrente de crime militar de falso, na medida em que praticado
com a finalidade de obter vantagem indevida da Administração Militar,
materializada com a sua aprovação no processo seletivo e a posterior
incorporação às fileiras da FAB, como 3º Sargento do Quadro de Sargentos
Convocado.
Logo, não há que se cogitar de incompetência da Justiça Militar para processar e
julgar o feito, uma vez que o uso de documento falso com a finalidade de obter
vantagem indevida da Administração Militar, configura a prática de crime militar.
Nesse sentido, confira-se:
‘HABEAS CORPUS. PENAL. MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO.
OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. Pelos
elementos dos autos, o uso de documento falso teria sido praticado com a
finalidade de obter vantagem indevida da Administração Militar, pois, além de
conseguir a inscrição e o ingresso no processo seletivo para o Serviço Militar com
fundamento em histórico escolar falsificado, a Paciente foi posteriormente
incorporada na Marinha como Cabo da Reserva de 2ª Classe, o que configura a
prática de crime militar. 2. Ordem denegada.’ (HC nº 111.481/BA, Segunda Turma,
Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/13) (Grifos nossos.)
Como suporte ao seu fraco argumento, o Impetrante ainda menciona,
em sua Petição Inicial, precedentes do STF e do STM. Além disso, reporta-se à
Súmula Vinculante nº 36 e à Súmula nº 298, ambas do STF.
Entretanto, melhor sorte não lhe assiste. Vejamos.
A Súmula Vinculante nº 36 do STF está assim redigida:
Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes
de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da
Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador
(CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. (Grifo nosso.)
O teor do supracitado Enunciado deixa claro que o seu objeto
restringe-se aos documentos nele registrados, sendo imprópria eventual
interpretação extensiva para quaisquer outros.
O STF analisou o caso restritivamente, sem, contudo, estender o
alcance do seu entendimento para todos os crimes de falsificação e de uso de
documento falso.
Quanto à Súmula nº 298 do Pretório Excelso, leia-se:
O legislador ordinário só pode sujeitar civis à justiça militar, em tempo de paz, nos
crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares.
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
15/19
No entanto, no crime dos autos, houve evidente ofensa às instituições
militares perpetrada, em tese, pelo autor ao fazer uso de documento falso para
integrar o efetivo das Forças Armadas, inclusive obtendo êxito, pois fora
incorporado. Dessa forma, a Súmula está respeitada, inexistindo qualquer mácula ao
Enunciado em questão.
Sobre os precedentes mencionados pelo Impetrante, nenhum deles
refere-se à situação fática semelhante à do crime imputado ao réu, ora Paciente. Em
decorrência, não servem de parâmetro para a solução da questão, por tratarem de
outros documentos, em contextos bem diversos.
Houve também menção ao item 8.1 da Convenção Interamericana de
Direitos Humanos:
Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um
prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal
formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de
natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.
Verifica-se, nos autos, que o Paciente foi ouvido, com as garantias e
direitos constitucionais, por órgão do Poder Judiciário competente para o feito.
Assim, inexistiu ofensa ao Princípio do Juiz Natural.
Por todo o exposto, a suposta incompetência da JMU resulta
completamente vazia, ainda que apresentada com nova roupagem, sendo
insuficiente, portanto, para desconstituir a Certidão de Trânsito em Julgado
vergastada.

3.2 DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E DO
PRAZO RECURSAL

O Impetrante argumenta que a Defesa não foi regularmente intimada
da Sentença condenatória.
Todavia, razão novamente não lhe assiste.
O exame do processo eletrônico demonstra, com clareza, a existência
da aludida intimação defensiva.
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
16/19
A Sentença condenatória constou publicada no e-Proc em 5.9.2022
(Processo Relacionado: APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM, Evento 473. doc.
SENT1).
Em 13.9.2022, houve correção ex officio de erro material no Relatório
da Sentença, sem modificação da substância do julgado (Processo Relacionado:
APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM, Evento 476. doc. DESP1).
O art. 5º da Lei nº 11.419, de 19.12.2006 (dispõe sobre a
informatização do processo judicial) prevê que as intimações são consideradas
realizadas no momento em que o intimando efetivar a consulta eletrônica da
intimação.
Na hipótese de a efetivação não acontecer em até 10 (dez) dias
corridos, contados da data do envio da intimação, a mesma será considerada como
realizada, automaticamente, no término desse prazo.
Confira-se:
Art. 5º - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão
oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a
consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua
realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não
útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez)
dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a
intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (Grifo
nosso.)
Assim, após a publicação da Sentença em 5.9.2022 e a respectiva
correção do erro material em seu Relatório, publicada em 13.9.2022, a Defesa
constituída, a contar de 14.9.2022, não efetivou a sua intimação no prazo de 10 (dez)
dias corridos. Consequentemente, a intimação foi considerada como realizada na
data do término do prazo que se iniciou em 14.9.2022, ou seja, em 24.9.2022
(sábado – dia não útil). Em consequência, o prazo se encerraria em 26.9.2022
(segunda-feira – dia útil).
Contudo, a Portaria nº 335 da Aud/12ª CJM suspendeu os prazos
processuais no período de 26.9.2022 (segunda-feira) a 30.9.2022 (sexta-feira), em
virtude da participação dos Magistrados no Congresso Jurídico de Direito Militar, no
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
17/19
âmbito do Programa de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da JMU –
2022 (Processo Relacionado: APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM, Evento 484,
doc. PORT1).
Logo, a intimação que seria em 26.9.2022 (segunda-feira) foi para
1º.10.2022 (sábado – dia não útil) e, por conseguinte, efetivada em 3.10.2022
(segunda-feira – próximo dia útil).
Intimada a Defesa em 3.10.2022 (segunda-feira), o prazo recursal de 5
(cinco) dias iniciou em 4.10.2022 (terça-feira), findando em 8.10.2022 (sábado – dia
não útil), prorrogado para 10.10.2022 (segunda-feira) (Processo Relacionado: APM
nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM, Evento 477).
Em decorrência, com o transcurso in albis do prazo recursal, a
Defesa quedou inerte, ocorrendo o trânsito em julgado em 11.10.2022 (Processo
Relacionado: APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM , Evento 486, doc. CERT1).
Ademais, consta na APM de origem a Certidão lavrada pela Sra.
Diretora de Secretaria da Aud/12ª CJM, a qual está dotada de fé pública,
informando que, em 3.10.2022 (segunda-feira), a Defesa foi intimada sobre o
teor da Sentença (Processo Relacionado: APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM,
Evento 486, doc. CERTTRAN1). Ou seja, inexiste dúvida de que a Defesa foi
intimada do teor da Sentença condenatória.
Diante da constatação da própria inação defensiva, verifica-se a
inexistência de qualquer constrangimento ilegal, tampouco de eventuais ofensas aos
Princípios Constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo
Legal.
Inclusive, até ser intimada da referida Certidão, em 27.10.2022,
(Processo Relacionado: APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM, Evento 490), a
Defesa não interpôs recurso, mantendo-se silente ao longo desse grande interregno.
Essa constatação afasta qualquer discussão sobre os longos prazos decorridos sem a
mínima sinalização de pretender a interposição do questionado instrumento.
Nos autos examinados, evidenciou-se que, apesar de regularmente
intimada, a Defesa não recorreu tempestivamente.
Esse aspecto não caracteriza qualquer mácula ao Processo e aos
Princípios Constitucionais da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo
Legal, pois nenhuma das partes dispõe da prerrogativa de desrespeitar os prazos
legais, nem pode praticar os atos conforme o seu exclusivo critério temporal de
conveniência.
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
18/19

3.3 DA PETIÇÃO INCIDENTAL

Em 21.12.2022, a Defesa peticionou apresentando argumentação
inovadora, estranha ao objeto do presente HC (Evento 19, doc. PET1). Requer o
reconhecimento de nulidade processual, em razão de a inquirição do réu e das
testemunhas ter sido feita pela autoridade judiciária, durante a tramitação processual
na Primeira Instância. Na sua óptica, esse protagonismo seria indevido.
Ainda que apresentada em momento inoportuno, ad argumentandum, a
tese não merece acolhimento.
No Processo Penal Militar, a competência do Juiz para interrogar o réu
está estabelecida no art. 303 do CPPM:
Art. 303. O interrogatório será feito, obrigatoriamente, pelo juiz, não sendo nele
permitida a intervenção de qualquer outra pessoa.
Em relação às testemunhas, incide o disposto no art. 418 do CPPM:
Art. 418. As testemunhas serão inquiridas pelo auditor e, por intermédio deste,
pelos juízes militares, procurador, assistente e advogados. Às testemunhas
arroladas pelo procurador, o advogado formulará perguntas por último. Da mesma
forma o procurador, às indicadas pela defesa.
Dessa forma, a especialidade da Legislação Processual Penal Militar
prevalece em relação à norma comum, o que afasta a incidência do art. 212
(inquirição direta das testemunhas pelas Partes) do Código de Processo Penal
comum (CPP) mencionado na Petição, bem como tornam inservíveis os precedentes
destacados, todos referentes a casos regulados pela lei processual geral.
Nessa base, o argumento é improcedente.
4. CONCLUSÃO
A análise de todos os argumentos trazidos pelo Impetrante, no
interesse do Paciente, demonstrou o claro objetivo da Defesa de desconstituir a
Certidão de Trânsito em Julgado, lavrada regularmente após o decurso do prazo para
a Defesa, sem a interposição do recurso cabível.
Nenhuma das teses foi capaz de demonstrar qualquer ilegalidade ou
abuso de poder no procedimento adotado.
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:29
:: 40001350855 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
19/19
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a Ordem de Habeas
Corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350855v8 e
do código CRC 101e1d3f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 19/4/2023, às 23:6:57
7000794-40.2022.7.00.0000
40001350855 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR